Tribunal: TJSP
Processo: 2114569-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Inconformismo contra decisão monocrática, em agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Pleito de reforma. Não cabimento. Presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza afastada pelos demais elementos probatórios. Agravante que, no último ano-calendário, percebeu renda média mensal de R$ 4.939,34. Custas iniciais irrisórias (R$ 165,00). Ausência

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Inconformismo contra decisão monocrática, em agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Pleito de reforma. Não cabimento. Presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza afastada pelos demais elementos probatórios. Agravante que, no último ano-calendário, percebeu renda média mensal de R$ 4.939,34. Custas iniciais irrisórias (R$ 165,00). Ausência de novos elementos fáticos ou jurídicos. Decisão mantida. Recurso não provido.